Tribunal: TJDFT
Processo: 0734330-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado.
2. Na hipótese de efetivamente comprovada a alteração da situação financeira do beneficiário da justiça gratuita, o que se deu pela demonstração que o mesmo adquiriu dois veículos de considerável valor após o deferimento, possível a revogação do benefício.
3. Imperiosa a revogação da gratuidade de justiça, diante da evidente alteração da situação financeira da parte beneficiada.
4. Recurso conhecido e provido.